Tribunal: TJMT
Processo: 1023553-94.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
AUTOS N° 1023553-94.2016.8.11.0041
Vistos etc.
O Recorrente OSVALDO ROSSI JUNIOR colecionou aos autos pedido de desistência do recurso interposto, conforme petição digitalizada no ID 101659479.
Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência deste recurso inominado.
Remeta-se este feito ao juizado de origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator